Tribunal: STF
Processo: RE 1586159
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos:
 
“RECURSO INOMINADO – CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA – SUPOSIÇÃO DE VÍNCULO CONTINUADO – FGTS – PERÍODO ATÉ 05/02/2021 CONVALIDADO PELA ADI 1.0000.16.074933-9/000 – CONTRATOS POSTERIORES REGULARES – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE OU SUPERAÇÃO DO PRAZO LEGAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO”. (eDOC 12 – ID: a41f6f4e)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: fdaebebd)
Nas razões recusais, afirma-se que “os contratos entabulados entre as partes se renovaram anos após anos, de forma ininterrupta e sucessiva, em flagrante desrespeito ao postulado do concurso público, de modo que devem ser declarados nulos”. (eDOC 19 – ID: fdaebebd, p. 3)
Alega-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado por esta Corte no tema 916 da repercussão geral, segundo o qual a contratação temporária realizada em desconformidade com o texto constitucional é nula, gerando apenas o direito aos salários do período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.
É o relatório.
Decido. 
Verifico que o Tribunal de origem, com fundamento conjunto probatório constante nos autos, reconheceu a validade da contratação temporária da parte recorrente, de forma a afastar o direito aos depósitos de FGTS relacionados ao período trabalhado. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Inicialmente, cumpre registrar que os vínculos contratuais da recorrente, no período compreendido entre 2019 e 2023, observada a prescrição quinquenal, foram firmados com fundamento na Lei Estadual nº 18.185/2009, que disciplina a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 1.0000.16.074933-9/000, declarou a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da mencionada lei. No entanto, em sede de embargos de declaração, modulou os efeitos da decisão, convalidando os contratos firmados até 05 de fevereiro de 2021. 
Logo, no que se refere ao período anterior a essa data, os vínculos da autora foram expressamente convalidados e tidos como válidos, não ensejando, portanto, o pagamento de FGTS por eventual nulidade contratual. 
Quanto ao período posterior à modulação (06/02/2021 a 2023), a sentença analisou de forma adequada a questão, ao constatar que as contratações não ultrapassaram o prazo máximo de três anos previsto no art. 4º, §1º, III, da Lei Estadual nº 18.185/2009. 
Por fim, ressalta-se que o tema 916 do STF, que trata da contratação temporária irregular, não se aplica à hipótese analisada, pois não houve declaração de nulidade dos contratos no período não convalidado, nem extrapolação do limite legal permitido.
(...)”. (eDOC 12 – ID: a41f6f4e, p. 3)
 
Assim, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem para afirmar a nulidae do contrato temporário demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas do referido contrato, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
 
“Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Contratação temporária. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Contratação Válida. Reexame de fatos. Legislação local. Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão que, reconhecendo válida a contratação realizada nos termos da Lei Estadual 18.185/2009, regou provimento ao recurso inominado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a matéria objeto do recurso extraordinário com agravo, referente à validade de contratação temporária e ao direito a FGTS, exige o reexame de fatos e de legislação infraconstitucional local, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 3. A controvérsia acerca da validade da contratação temporária da servidora e do direito ao FGTS foi dirimida pelo tribunal de origem com base na aplicação da Lei Estadual nº 18.185/2009, cujos artigos 2º e 4º tiveram a inconstitucionalidade declarada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em ação declaratória de inconstitucionalidade, observada a modulação de efeitos que convalidou os contratos firmados até 1º.2.2021. 4. Para divergir do acórdão recorrido e reexaminar a validade da contratação e o direito ao FGTS, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local (Lei Estadual nº 18.185/2009), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. 5. A tese firmada no Tema 612 da repercussão geral (RE 658026), que estabelece os requisitos para a validade de contratações temporárias, não afasta a aplicação das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, quando a solução da controvérsia demandar a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame de fatos. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental não provido”. (ARE 1547727 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 05.11.2025)
 
“Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Contrato temporário. Validade. FGTS. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1527936 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12 – ID: a41f6f4e, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.

Publique-se.
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente